Tribunal: TJBA
Processo: 8056736-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056736-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão que, nos autos da recuperação judicial da Fundação Visconde de Cairu, determinou a substituição da constrição incidente sobre contas bancárias por penhora no rosto dos autos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição de penhora de valores em dinheiro realizada em execução fiscal, bem como a validade e eficácia da penhora no rosto dos autos como medida substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 estabelece a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional.

4. Embora valores em dinheiro, isoladamente considerados, não se enquadrem no conceito técnico de "bens de capital essenciais", conforme jurisprudência do STJ, a decisão agravada fundamentou-se na necessidade de preservação da viabilidade do plano de recuperação judicial como um todo.

5. O bloqueio integral das contas bancárias da recuperanda, fundação que atua na prestação de serviços educacionais, compromete diretamente sua capacidade de honrar despesas correntes essenciais, como folha de pagamento e fornecedores, inviabilizando o cumprimento do plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade e adequação da penhora no rosto dos autos da recuperação judicial como medida substitutiva em execuções fiscais, mantendo a garantia do crédito fiscal sob controle jurisdicional adequado, sem inviabilizar o plano de recuperação.

7. A medida substitutiva atende aos princípios da proporcionalidade e do modo menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC), preservando a garantia do crédito fazendário sob controle jurisdicional adequado e observando a cooperação jurisdicional prevista no art. 69 do CPC.

8. Não se vislumbra risco concreto de dano irreparável ao crédito fazendário, uma vez que a penhora no rosto dos autos mantém a garantia sob controle jurisdicional do juízo da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É possível a substituição de penhora de valores em dinheiro por penhora no rosto dos autos da recuperação judicial quando o bloqueio integral das contas bancárias comprometer a viabilidade do plano de recuperação e a continuidade da atividade empresarial, em observância ao art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 e aos princípios da proporcionalidade e cooperação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-B e 47; CPC, arts. 69 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 196.553/PE; STJ, REsp nº 1.758.746/GO; STJ, AgInt no AREsp nº 2.379.270/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26/02/2024; TRF-3, AI nº 5006804-39.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4ª Turma, j. 28/06/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob nº.
8056736-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MINISTERIO DA FAZENDA e como agravada FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, , nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

P
RESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA